Tribunal: STF
Processo: RHC 260203
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.172/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 15 dias de prisão simples, “convertida em sursis, pelo prazo de dois anos”, em razão do cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 
Colhe-se da denúncia: 

Narram os autos que o denunciado convive maritalmente com a genitora de DÉBORA, e que esta nunca manteve um relacionamento tranquilo com o seu padrasto, chegando a residir com seus avós, em virtude da violência e agressividade do denunciado. 
Consta do caderno policial que no dia do fato, a vítima teria ido visitar sua genitora, quando o ora denunciado começou a discutir com a vítima, por achar que Débora estaria falando dele para sua genitora, JULIÃO se aproximou aos gritos, tendo a vítima negado estar falando do padrasto, entretanto o denunciado de inopino passou a agredir fisicamente Débora, mediante tapas e socos no rosto, tendo empurrado-a em cima da cama, situação em que a vítima tentou se defender, empurrando o ora denunciado e posteriormente corrido até a via pública, na tentativa de buscar ajuda, em seguida Débora ligou para polícia militar solicitando apoio, e ficou do lado de fora da residência até a chegada dos policiais militares. 
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
[...]  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Corte Superior entende que há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade quando uma única decisão é impugnada por duas vias distintas, como no caso de impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial. 
4. A interposição concomitante de habeas corpus e recurso especial subverte o sistema recursal, comprometendo a funcionalidade do sistema de justiça criminal.
5. A análise da prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser realizada na via de impugnação adequada, sem necessidade de impetração simultânea de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa, com fundamento na “aplicação imediata e inegociável do arts. 61 do CPP, 107 e 109, VI, do CP, aos princípios da celeridade e economicidade processual, da instrumentalidade das formas, da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP) e da hierarquia das normas”, requer “a decretação da prescrição punitiva na modalidade superveniente”.    
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

[...] apesar da irresignação defensiva, esta Corte Superior entende que há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, quando uma única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como é o caso de impetração simultânea de habeas corpus e de recurso especial, sendo esta a hipótese dos autos.
[...]
Nesse cenário, ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva. 

Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, a inexistência de prévio debate da matéria suscitada neste recurso pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).

E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente